Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO CLIENTE. PROPABILIDADE DE ÊXITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com o art. 32, do EOAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Nesse passo, para se reconhecer a responsabilidade civil deve haver a configuração de três pressupostos: conduta voluntária, comissiva ou omissiva, que viole um dever jurídico, dano suportado e liame entre a conduta e o dano.
3. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fins de responsabilização do advogado tem sido admitida, tão somente, quando houver chances reais e concretas de êxito.
4. Não restando configurada a prática de ato ilícito pelos advogados, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Não há como reduzir a verba honorária sucumbencial se esta já foi fixada no mínimo legal, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo não provido.